Tribunal: TJDFT
Processo: 0724983-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INTERDIÇÃO JUDICIAL DO EMITENTE. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL. ANOTAÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXECUÇÃO EXTINTA. RECEBIMENTO DO VALOR PELO DEVEDOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESSALVA AO CREDOR. VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO REFORMADA.
1. Padece de exigibilidade Cédula de Crédito Bancário se à época de sua formalização pelas partes seu Emitente/Devedor estava incapacitado para a prática do ato e se a Sentença de sua interdição estava devidamente anotada perante o Cartório de Registro Civil competente. Exceção de Pré-Executividade acolhida. Processo de Execução extinto.
2. Em que pese a ausência do atributo da exigibilidade no título judicial com a consequente extinção do processo de execução e com o reconhecimento de que o valor do empréstimo foi revertido em favor do Devedor interditado judicialmente, ressalva-se ao Credor a busca da satisfação de seu crédito nas vias ordinárias nos moldes dos artigos 181 e 182 do Código Civil, bem como em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.
3. Recurso provido.